Tribunal: STF
Processo: HC 212683
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-05
Data de publicação: 2022-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial 1.963.434/SC, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente, denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), foi condenado como incurso no art. 28 da Lei 11.343/2006. 



    Registra-se a apreensão de 27,4g de maconha, fracionada em 15 porções. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deu provimento ao recurso de Apelação do Ministério Público, para condenar João Vitor Pinto à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, conforme ementa:



    PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/2006, ART. 33, "CAPUT"). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. (1) RECURSO DA ACUSAÇÃO. MÉRITO. APREENSÃO DE MATERIAL ENTORPECENTE ACONDICIONADO PARA VENDA. CIRCUNSTÂNCIAS DA ABORDAGEM E RELATO POLICIAL APTO A REVELAR A PRÁTICA DO COMÉRCIO ESPÚRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS. LOCAL IDENTIFICADO COMO PONTO DE VENDA. AGENTE DELITUOSO QUE APRESENTA HISTÓRICO DE ENVOLVIMENTO COM O TRÁFICO DE DROGAS E CRIMES PATRIMONIAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (2) RECURSO DA DEFESA. DISCUSSÃO ACERCA DA LEGALIDADE DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. PREJUDICADA PELO SUCESSO DO PLEITO ACUSATÓRIO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 



    Buscando a aplicação da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, a defesa interpôs Recurso Especial dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro Relator negou provimento, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE. ATOS INFRACIONAIS. FUNDAMENTO IDÔNEO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. 



    1. A jurisprudência desta Corte é de que "o histórico de envolvimento do agente na prática de atos infracionais, quando menor, pode justificar a não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, por evidenciar a sua dedicação às atividades criminosas" (AgRg no HC n. 685.372/SP, Quinta Turma, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe de 30/8/2021). 



    2. Presente fundamento apto a justificar a não aplicação da benesse, não só pela presença de inúmeras anotações por atos infracionais, inclusive análogas ao delito tratado no presente recurso, mas também porque pequena a distância temporal entre os atos infracionais e o crime objeto da presente ação penal, praticado quando o recorrente possuía apenas 18 anos e 3 dias de idade. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Nesta ação, a Defensoria Pública alega, em suma, que o paciente preenche os requisitos para a incidência da causa de redução de pena do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja aplicada a referida minorante. 



    É o relatório. Decido. 



    A incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo de quatro requisitos pelo agente: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa (HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Relator p/ acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012). 



    Na espécie, a inviabilidade de aplicação da causa de redução da reprimenda foi ratificada pelo Superior Tribunal de Justiça, com base nos argumentos seguintes: 



    A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (e-STJ fls. 369/370): 



    [...] 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido de que "o histórico de envolvimento do agente na prática de atos infracionais, quando menor, pode justificar a não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, por evidenciar a sua dedicação às atividades criminosas (AgRg no HC n. 685.372/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 30/08/2021)" (AgRg no n. HC 666.929/SP, relator Ministro JESUÍNO RISSATO, Desembargador convocado do TJDFT, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 3/11/2021). No mesmo sentido: 



    [...] 



    Assim, presente fundamento apto a justificar a não aplicação da benesse, haja vista a presença de inúmeras anotações por atos infracionais, inclusive análogas ao delito tratado no presente recurso. Frise-se, ainda, que foi pequena a distância temporal entre os atos infracionais e o crime objeto da presente ação penal, praticado quando o recorrente possuía apenas 18 anos e 3 dias de idade. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial 



    Como se vê, o agravante limita-se a repisar as razões do recurso especial nesta oportunidade, razão pela qual concluo que inexistem elementos suficientes para infirmar a decisão impugnada, que, de fato, apresentou a solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. 



    Assim, nenhuma censura merece o decisório agravado, que deve ser mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. 



    Infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias, soberanas na apreciação de conteúdo fático-probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a propensão do acusado a atividades criminosas. Além da apreensão do entorpecente, o Tribunal estadual destacou que, tendo o crime em comento sido praticado em 12/10/2019, quando o apelado possuía apenas 18 anos e 3 dias, os múltiplos registros policiais referem-se a ações perpetradas quando ainda adolescente. Sendo necessário destacar que os boletins revelaram participação em roubos, inclusive na posse de arma de fogo, envolvimento com o tráfico e ameaça, promovidos desde os seus 16 anos. 



    Esses fatores destoam de quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias às quais a minorante em questão é vocacionada. Tal conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. Confiram-se, a propósito: RHC 150.179-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/8/2018; RHC 153.194-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 133.157, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 107.581, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 12/9/2012; HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012.



    Da mesma forma, já decidiu esta CORTE que “Não configura constrangimento ilegal a decisão de Tribunal local que, para o fim de avaliação de incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, §4°, Lei 11.343/06, reconhece que o acusado, embora sem condenação criminal, dedica-se a atividades delituosas” (RHC 130.739 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 19/12/2016). 



    Por outro lado, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, tal como já afirmou o STJ, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. A propósito: HC 153.641-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/4/2018; HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 131.761, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 29/2/2016; HC 121.453, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/9/2014; HC 119.053, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/4/2014; HC 133.982, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017, este último assim ementado:



    [...] III - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas. 



    IV - Ordem denegada. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de março de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente